Tribunal: TJPA
Processo: 0809432-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809432-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON MENESES DE MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wellington Meneses de Menezes, preso preventivamente desde 08/12/2023, pela suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua companheira grávida. A impetração alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de designação célere da audiência de instrução e julgamento e omissão na reavaliação periódica da prisão cautelar.

2. Tutela liminar indeferida. Juízo prestou informações detalhadas, relatando as fases já realizadas, as tentativas de instrução processual, as justificativas para adiamentos e as providências adotadas para a continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Prisão cautelar fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, demonstrando risco à ordem pública.

5. Instrução criminal em curso, com realização de audiências e designações sucessivas. Parte da morosidade atribuída à defesa, que não atualizou contatos de testemunhas e deixou de apresentar pedidos em tempo hábil.

6. Entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que o excesso de prazo não se configura quando há complexidade processual ou atuação da defesa que contribua para a delonga.

7. Juízo tem adotado providências efetivas, inclusive com intimações por meio eletrônico e disponibilização de ferramentas virtuais, em consonância com a Resolução nº 354/2020 do CNJ.

8. Prisão preventiva reavaliada periodicamente, com manutenção fundamentada e proporcional. Inexistência de ilegalidade flagrante que autorize a concessão do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. Não configura constrangimento ilegal a prisão preventiva quando há fundamento concreto relacionado à gravidade da conduta e o processo tramita com atos instrutórios regularmente designados, ainda que existam atrasos decorrentes de fatores atribuíveis à defesa. 2. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar as peculiaridades do caso, não sendo aplicável critério meramente cronológico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 988.047/ES, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dois a quatro do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
WELLINGTON MENESES DE MENEZES,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, proferido no bojo do Processo de origem
Juri
0803503-64.2023.8.14.0053.

Consta da impetração que o paciente encontra-se
constrito de sua liberdade desde 07/12/2023
, de vez que preso em flagrante delito, sob acusação da suposta prática do tipo penal do art. 121, §2º, II, III, IV e VI, §2-A, I e § 7º c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, cuja
constrição foi convertida em preventiva em Audiência de Custódia realizada em 08/12/2023.

A impetrante alega o constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para conclusão da instrução criminal
, somado à
ausência de nova designação de audiência de instrução e julgamento e à omissão na reanálise periódica da prisão preventiva do coacto.

Argumenta-se que o paciente se encontra preso há mais de 517 dias sem previsão para realização da AIJ, em processo sem complexidade, o que violaria os princípios constitucionais da duração razoável do processo, devido processo legal, presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem e, ao final, a concessão definitiva do
writ
, com a revogação da prisão cautelar e autorização para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 26945389.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Trata-se de Ação Penal ajuizada em desfavor de WELLINGTON MENESES DE MENEZES sob fundamento de que no dia 06/12/2023 teria executado conduta apta a ceifar a vida de Talita Santos Vieira, grávida, mediante golpes de madeira e socos em seu pescoço, cabeça, barriga e costas, bem como asfixia, sendo obstado por Lucina Pereira de Sousa e Jorquean Rodrigues Lima, tendo, ainda, buscado atropelar a vítima caída ao chão em sua motocicleta quando saira do local, em um Bar defronte a Frigol na PA 279, São Félix do Xingu-PA. A denúncia imputou ao paciente a conduta prevista no Art. 121, § 2°, II, III, IV e VI, §2-A, I e § 7º do Código Penal Brasileiro c/c art. 14, II do referido Estatuto Penal.

O inquérito policial foi deflagrando no dia 06/12/2023, por cognição forçada em razão de prisão preventiva, tendo a autoridade policial indiciado o paciente em 12/12/2023.

Foi realizada a audiência de custódia em 08/12/2023 na qual foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, em razão da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, nomeadamente o risco à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta.

Foi oferecida a denúncia em 04/01/2024 e recebida a inicial acusatória em 18/03/2024.

O paciente apresentou pedido de revogação de prisão preventiva em 24/04/2024 em razão de um suposto excesso de prazo, porquanto excedera os 90 (noventa) dias do art. 316, parágrafo único, bem como aduzindo à desproporcionalidade da prisão processual, dado que suscita a suficiência de outras medidas cautelares de natureza pessoal do art. 319 do CPP.

Instado, o Parquet manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva em 09/05/2024.
Mantida a prisão cautelar em 24/06/2024
por entender subsistentes as razões que a determinaram, nomeadamente a gravidade concreta da conduta, que foi idônea a provocar o resultado morte, não entendendo o suposto excesso de prazo, uma vez que a própria defesa não apresentara àquela altura a resposta à acusação, bem como pelo acervo processual da presente unidade.

Citado, o paciente apresentou a resposta à acusação com pedido de revogação de prisão preventiva por excesso de prazo em 27/06/2024.

A defesa novamente
pugnou pela revogação da preventiva em 06/08/2024
por excesso de prazo na prisão processual, bem como dos bons requisitos subjetivos do paciente.

Designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2024, realizada foi procedida a oitiva das testemunhas de acusação Pamella Paula Arnaud Gomes, Evandro Silva Moreira e Antônio dos Santos Silva, oportunidade na qual foi mantida a prisão cautelar por risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, caracterizado pelo modus operandi e premente desvalor à vida da vítima, gestante.

Designada
audiência de continuação para o dia 16/01/2025,
foi redesignada para o dia
02/04/2025
, oportunidade na qual foi
mantida a prisão cautelar em face da subsistência das condições que a determinaram.

(...)

Quanto à fase processual hodierna, informa-se que o processo está à míngua da realização de audiência de instrução e julgamento em continuação.”

Em parecer à ID 27241448, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pela
denegação da ordem
impetrada.

Apresentada petição à ID 27275446, a defesa aponta equívoco nas informações do juízo, posto que no dia
02/04/2025
inexiste decisão referente à manutenção do réu em cárcere. Nesse sentido, foram solicitadas novas informações à autoridade impetrada, no sentido de esclarecer a afirmativa da defesa.

Prestadas novas informações, retifica o juízo:

“(...)
retifico a informação prestada apenas no sentido de esclarecer que na data de 02/04/2025, conforme consta no termo e mídia da audiência, a defesa expressou que iria se manifestar por escrito quanto ao pedido de revogação da prisão.

(...)

Não constando nos autos, após a realização da referida audiência de instrução, pedido de revogação da prisão e nem a atualização de endereço/contato telefônico das testemunhas da defesa LAILA DOS SANTOS PINHEIRO E FABRÍCIO FERNANDES DE SOUSA.”

Em novo pronunciamento, a Procuradoria de Justiça mantém seu entendimento pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

Conforme registrado nos autos, o paciente encontra-se custodiado desde 07/12/2023, ocasião em que foi preso em flagrante delito, sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte, por ocasião da audiência de custódia realizada em 08/12/2023. A decisão homologatória da conversão foi devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, apontando a presença de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e, sobretudo, a necessidade de preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta imputada, que consiste na tentativa de feminicídio contra sua companheira grávida, mediante múltiplas agressões físicas, asfixia e tentativa de atropelamento.

Desde então, a prisão vem sendo periodicamente reavaliada, tendo sido mantida, por último, em decisão proferida em 21/08/2025, que enfrentou detidamente os argumentos defensivos, reiterando a subsistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar. Destaca-se que os fundamentos materiais da prisão - a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da instrução criminal -,
não foram diretamente impugnados na presente impetração
, que se volta, exclusivamente, à suposta extrapolação dos prazos processuais.

No que tange à alegação de excesso de prazo, é pacífico o entendimento de que sua aferição não deve observar critério puramente cronológico, mas considerar a razoabilidade do tempo de custódia à luz das peculiaridades do caso concreto,

A ação penal de origem (Processo nº 0803503-64.2023.8.14.0053), instaurada em desfavor do paciente, teve a
denúncia oferecida em 04/01/2024
e recebida em 18/03/2024. A
resposta à acusação foi apresentada em 27/06/2024,
após manifestação do
Parquet
contrária à revogação da prisão, o que ensejou
nova análise da custódia em 24/06/2024
, igualmente no sentido de sua manutenção.

A primeira
audiência de instrução e julgamento foi designada e realizada em 20/09/2024
, oportunidade em que foram ouvidas três testemunhas de acusação: PAMELA PAULA ARNAUD GOMES, EVANDRO SILVA MOREIRA e ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA. Na sequência, foi designada
audiência de continuação para 16/01/2025
, que não se realizou por ausência justificada do magistrado responsável pela Vara à época.
Nova audiência foi agendada para 02/04/2025,
na qual, contudo, houve a
ausência injustificada de testemunhas, inclusive, da defesa
, inviabilizando a conclusão da instrução. A propósito, verifica-se que, não obstante reiteradas intimações, a defesa não procedeu à atualização tempestiva dos contatos das testemunhas LAILA DOS SANTOS PINHEIRO e FABRÍCIO FERNANDES DE SOUSA, o que contribuiu de forma objetiva para a postergação dos atos instrutórios, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Juízo em informações prestadas nos autos.

Posteriormente, por meio da
decisão proferida em 21/08/2025
, o juízo reafirmou a subsistência dos fundamentos da prisão cautelar e
DESIGNOU NOVA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 31/10/2025.
Determinou, ainda, a condução coercitiva das testemunhas faltosas e expedição de carta precatória para intimação da vítima TALITA SANTOS VIEIRA, que reside em local diverso da comarca de origem. Também foi determinada a intimação da defesa, para informar os contatos telefônicos atualizados da testemunhas arroladas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o ato ser efetivado no último endereço informado nos autos.

A par disso, o juízo adotou medidas complementares para assegurar a efetividade da audiência, inclusive disponibilizando participação híbrida por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Resolução nº 354/2020 do CNJ, com ampla informação e orientação às partes sobre seus deveres e responsabilidades.

Portanto, é patente que o processo não está paralisado nem abandonado, mas sim em marcha instrutória com diligências complexas em curso, sendo a morosidade, em grande parte, atribuível a fatores alheios à atuação jurisdicional, inclusive à própria defesa técnica.

Nesse linha de intelecção:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADOS E ROUBO MAJORADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DOS DELITOS. MODUS OPERANDI (HOMICÍDIO COMETIDO EM COAUTORIA, À LUZ DO DIA, POR MEIO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO, MOTIVADO PELO TRABALHO DA VÍTIMA COMO SEGURANÇA. APÓS O CRIME, OS AUTORES FURTARAM O REVÓLVER DA VÍTIMA E ROUBARAM A MOTOCICLETA DE OUTRA PESSOA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO COM AÇÕES PENAIS EM CURSO POR DOIS HOMICÍDIOS E POR NOVE TENTATIVAS DE HOMICÍDIO MAIS UMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. TEMPO ELASTECIDO POR CULPA CONCORRENTE DA DEFESA. DELONGA PARA RESPONDER AOS CHAMAMENTOS JUDICIAIS E PARA INFORMAR OS ENDEREÇOS ATUALIZADOS DAS TESTEMUNHAS. FEITO QUE TEM SIDO IMPULSIONADO DILIGENTEMENTE PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS REALIZADA EM 16/4/2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. INEVIDÊNCIA.

(...)

6. Quanto ao alegado excesso de prazo para a prisão preventiva, em que pese a prisão já perdure por mais de quatro anos, trata-se de crimes graves, e, pelo que se pode constatar das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e da consulta aos autos na origem, a defesa também contribuiu para o elastecimento do prazo.

7. Cuida-se de ação penal com pluralidade de crimes, de acusados e com diversas testemunhas, muitas vezes ausentes. Além disso, a defesa também contribuiu para a dilação do prazo para o encerramento da instrução criminal, uma vez que insistiu na oitiva de testemunhas faltantes às audiências e deixou de informar, no prazo que lhe foi determinado, seus endereços atualizados.

8. Ordem denegada com recomendação, nos termos do dispositivo.

(STJ, HC n. 988.047/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)”

Ademais, a manutenção da prisão mostra-se proporcional, necessária e devidamente justificada, à luz da gravidade concreta do delito imputado, da reiteração das decisões cautelares e do risco evidente à ordem pública.

Não se vislumbra, por conseguinte, qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento incompatível com a natureza da prisão preventiva ou com os direitos fundamentais do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação acima expendida.

Entretanto,
determino ao Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA que envidem esforços redobrados para a efetiva e célere conclusão da fase de instrução criminal
, mediante: rigorosa adoção de medidas coercitivas cabíveis para a condução de testemunhas faltosas; monitoramento sistemático do cumprimento das cartas precatórias expedidas; eventual redesignação célere da audiência de instrução e julgamento, caso frustrada a assentada designada; e, fiscalização do comparecimento das partes e do regular funcionamento da estrutura tecnológica disponível para os atos híbridos.

Tal determinação visa assegurar a observância concreta do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), sobretudo em feitos que envolvem réu submetido à segregação cautelar, sem prejuízo da devida proteção aos interesses da vítima e à higidez da persecução penal.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025